Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EFETIVIDADE DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para determinar o bloqueio dos valores constantes na conta bancária da Executada. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Sustenta que a consulta realizada para a penhora via Bacenjud não constou a Caixa Econômica Federal. Por ser a agravada funcionária da referida Instituição Bancária, requer nova consulta à CEF para informar e bloquear tantos valores quanto bastem para a liquidação da execução.
2. De acordo com as informações prestadas, a agravada é correntista na CEF possuindo conta corrente conjunta na qual consta como 1a titular. 2.1. Não há se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. A execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do §2o, art. 833, CPC. 2.2. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza remuneratória.
3. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes. 2. Diante da colisão entre direitos fundamentais, como na espécie, em que o crédito perseguido (honorários advocatícios) também ostenta a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado, deve-se priorizar o crédito do credor. Precedente. 3. Agravo conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07064501920188070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 18/02/2019).
4. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
5. Nota-se que o bloqueio do valor da execução (R$ 1.434,55) preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 5.1. Assim, tem-se por razoável admitir o bloqueio de parte da remuneração mensal líquida da executada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
6. Recurso provido.